Tribunal: TJMT
Processo: 1022997-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022997-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME - CNPJ: 24.765.943/0001-73 (AGRAVANTE), SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI - CPF: 023.441.079-59 (AGRAVADO), NASI SONI - CPF: 174.830.859-91 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 899.377.758-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 782.833.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022997-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME

AGRAVADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022997-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME

AGRAVADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1022997-79.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a liminar em que a agravante pleiteava a suspensão do cumprimento de sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse.

Alega que é legítima proprietária da área rural com 486,3465 hectares, dentro de outra maior denominada “Maquiavelli”, matrícula n. 2.132 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, cuja posse teve início em 30-06-1988.

Aduz que a condição de proprietária e possuidora é reconhecida por seus confinantes Nereu Coan e Cláudio Alves Pereira, e confirmada pelos documentos acostados aos autos, tais como Memorial Descritivo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, Recibo de Inscrição de Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR e Termo de Declaração de Faixa de Domínio de Rodovia da Prefeitura de Claudia, bem como pelas denúncias de prática de crimes ambientais perante os órgãos competentes.

Sustenta que foi surpreendida com a sentença proferida no processo com código 51510 (Reintegratória) em que os ora agravados figuram como autores, sendo-lhes conferida a posse do mesmo imóvel objeto da presente Ação, o que poderia resultar em “
sobreposição da posse
”.

O pedido de suspensão do cumprimento da sentença foi indeferido, e por isso ingressou com este Agravo.

Tutela recursal não concedida (Id 66565453).

Na contraminuta, os agravados sustentam que são os legítimos proprietários, em condomínio com outros familiares, do imóvel rural denominado Fazenda Terezinha, matrícula n. 2.604 do CRI de Sinop.

Acrescentam que, conforme o registro imobiliário, em dezembro de 1986 foi vendido por Antônio Lopes de Lima e sua esposa, Maria Nagy de Lima Abreu, genitores da agravada, para Paulo Henrique Abreu, José Paulo Leite de Abreu, Jorge Antônio de Abreu, Braz Henrique de Abreu e Ademir Valentim Gabriel.

Aduzem que em 1993 foi hipotecado em favor de Berneck Laminados Ltda., pelos proprietários antecessores, Paulo Henrique de Abreu e outros. Contudo, em 1999, em razão de homologação de acordo judicial entre eles (proprietários), convencionou-se sua devolução aos agravados e demais condôminos. Portanto, em comum acordo com os adquirentes, receberam de volta a propriedade rural em questão (Id 70318466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022997-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME

AGRAVADO: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O juízo de origem entendeu ausentes os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sobre esse dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 412).

No caso concreto, como bem consignou o juízo
a quo
, a documentação acostada aos autos, por si só, não autoriza a concessão da tutela pretendida pela agravante, pois há dúvida até mesmo em relação à localização do imóvel e suas divisas, não sendo possível neste momento processual evidenciar a probabilidade do direito, antes de acurada instrução probatória.

Desse modo, não há ressalvas a se fazer no
decisum
agravado, até porque é perfeitamente adequado à situação fática, e fica evidente a não demonstração dos requisitos descritos no artigo 300 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021